Tribunal: TJPA
Processo: 0845915-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845915-18.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDREA CRISTINA MATOS ROCHA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OLAPARIBE (LYNPARZA). ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA QUE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto por entidade de autogestão em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de medicamento oncológico prescrito à autora e condenando a requerida ao pagamento de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Olaparibe (Lynparza); (ii) a configuração do dano moral; e (iii) a regularidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), subsistem os deveres anexos de boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. Havendo cobertura contratual para a enfermidade, revela-se abusiva a negativa de tratamento indispensável prescrito pelo médico assistente, especialmente em contexto de doença oncológica grave.
5. Medicamento registrado na ANVISA e indicado para tratamento da patologia apresentada pela paciente.
6. A recusa indevida de cobertura médica configura dano moral in re ipsa, por agravar situação de angústia e vulnerabilidade do segurado.
7. Nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, não se admite fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for aferível, impondo-se a observância dos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade e estabelecer a verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos da sentença.
Majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0845915-18.2018.8.14.0301), movido por
ANDREA CRISTINA MATOS ROCHA
em face de
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Após trâmite processual, o Juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“... ‘Ex positis’, JULGO PROCEDENTE a obrigação de fazer, confirmando a tutela antecipada, para condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento de dano moral o valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da data da citação (art. 406 do CC).

Diante da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a presente causa não demandou conhecimentos de maior complexidade técnico jurídica, bem como a relevância do bem em questão, qual seja a saúde.”

A Cassi interpôs o presente Apelo, apontando a inexistência de ilegalidade na cobertura da medicação pleiteada pela recorrida. Aponta que sempre agiu com a mais absoluta cautela em seus procedimentos. A negativa da Demandada ao fornecimento do fármaco Lymparza 50g (Olaparibe) está ligada ao fato de que este medicamento não consta no rol de Procedimento e Eventos em Saúde, Diretrizes de utilização para cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar 64, na lista de quimioterápicos, fornecido pela Agência que regula a atividade dos Planos de Saúde, bem como ausente na Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis CASSI (LIMICA). Portanto, não havendo a obrigatoriedade de fornecimento e cobertura pelo Plano, não há falar em ilegalidade, haja vista que está de acordo com as diretrizes da ANS e não afronta os princípios de proteção contratual. Vale mencionar que em recente decisão proferida no RESP Nº 1.733.013/PR, o STJ manifestou entendimento de que o rol fornecido pela ANS é taxativo, pois se ao contrário fosse, levaria ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à falência do sistema de saúde suplementar.

Argumenta ainda que em entendimento consolidado na súmula 608/STJ, é inaplicável o CDC aos planos de autogestão.

Aduz ainda o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e Resoluções Normativas da ANS, defendendo que a negativa de cobertura ocorreu em decorrência do exercício regular de direito.

A Autora opôs Declaratórios que foram acolhidos nos seguintes termos:

“Diante disso, creio mais razoável fixar os honorários não pelo valor da condenação, mas em valor fixo de R$ 10.000,00, o qual, além de prevenir o enriquecimento sem causa, considera o trabalho do patrono do autor, o seu zelo profissional, a prestação do serviço e a importância da causa, nos termos dos incisos do artigo 85,§2º do CPC.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação e do artigo 1022 do CPC,
conheço os Embargos de Declaração e os acolho para o fim de reconhecer a obscuridade apontada no dispositivo da sentença ID 25963206

Buscando sanar o vício reconhecido e aprimorar a decisão, determino que, o parágrafo iniciado pela expressão “Diante da sucumbência...” passe a ter a seguinte redação

‘Diante da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em montante fixo de
R$ 10.000,00
, considera o trabalho do patrono do autor, o seu zelo profissional, a prestação do serviço e a importância da causa, nos termos dos incisos do artigo 85,§2º do CPC e, ao mesmo tempo, levando em conta não só que a presente causa não demandou conhecimentos de maior complexidade técnico jurídica, bem como a relevância do bem em questão, qual seja a saúde.’

Considerando que o recurso de apelação ID 26804828 foi protocolizado antes do julgamento dos presentes embargos, acolhidos com efeitos infringentes, intimem-se os réus/apelantes para, em 15 (quinze) dias, reiterar suas razões.

Decorrido esse prazo, intime-se o apelado, na pessoa do advogado através do e-DJTJ/PA para, querendo, contra-arrazoar o recurso no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1010,§1º).

A seguir, com ou sem resposta, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (CPC, art. 1010,§3º).”

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, em petitório de ID nº 1511157, reiterou os termos do apelo.

Contrarrazões apresentadas

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

2. Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da negativa de cobertura do medicamento Olaparibe (Lymparza) pela operadora de plano de saúde administrada na modalidade de autogestão, bem como à análise da configuração do dano moral decorrente da recusa.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 608, estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Todavia, o afastamento da incidência do microssistema consumerista não implica imunidade contratual absoluta das entidades de autogestão, tampouco afasta a incidência dos princípios gerais da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da questão.

Verifica-se que a autora/apelada é portadora de neoplasia maligna ovariana recidivante, tendo sido submetida a diversos procedimentos cirúrgicos e tratamentos quimioterápicos, sobrevindo prescrição médica expressa para utilização contínua do medicamento Olaparibe (Lymparza), indicado como imprescindível à manutenção terapêutica da paciente.

A negativa da operadora fundamentou-se exclusivamente na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS e na Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis da CASSI.

Entretanto, não merece prosperar a insurgência recursal.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, havendo cobertura contratual para a doença, não pode a operadora limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando o medicamento possui registro regular perante a ANVISA e demonstra pertinência terapêutica ao quadro clínico apresentado.

Em julgado datado de 13/11/2018, o Ministro Raul Araújo
[2]
explanou acerca da referida abusividade de cláusula de plano de saúde que limite qualquer procedimento médico, fisioterápico ou hospitalar prescrito para doenças cobertas nos contratos de assistência à saúde, firmados antes ou depois da
Lei 9.656/98
. Os ministros da Quarta Turma reafirmaram jurisprudência do STJ e entenderam que, embora a Lei dos Planos de Saúde não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir abuso com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “
se a seguradora assumiu o risco de cobrir o tratamento da moléstia, não poderia, por meio de cláusula limitativa e abusiva, reduzir os efeitos jurídicos dessa cobertura, tornando, assim, inócua a obrigação contratada
”.

Assim, uníssono entendimento em nosso Tribunal Superior no sentido de que devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. Desse modo, se o contrato de assistência e seguro de saúde celebrado entre as partes prevê a cobertura para a doença, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde quanto aos procedimentos e as técnicas prescritos pelo médico que assiste o paciente
[3]
, consequentemente, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos ou tratamentos indicados pelo médico.

Friso que não cabe à Seguradora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente, portanto, inviável a pretensão da seguradora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a realização do exame solicitado pelo médico especialista, pois restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência a sua saúde quando dela precisar.

Ainda que o recurso invoque precedentes relativos à taxatividade mitigada do rol da ANS, é imprescindível destacar que a própria jurisprudência do STJ admite exceções à limitação administrativa quando presentes elementos técnicos aptos a justificar a indispensabilidade do tratamento prescrito, especialmente em hipóteses de inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado ao rol obrigatório.

No caso concreto, o medicamento Olaparibe (Lymparza) possui registro sanitário regular junto à ANVISA, sendo reconhecido como terapia indicada para tratamento de manutenção do câncer de ovário seroso de alto grau recidivado em pacientes com mutação BRCA e doença sensível à platina, exatamente como evidenciado na situação clínica da autora.

A operadora, por sua vez, não apresentou alternativa terapêutica eficaz apta a substituir o tratamento prescrito, limitando-se a invocar restrição administrativa constante do rol da ANS e do regulamento interno da entidade.

Todavia, é cediço que o rol administrativo não pode servir como instrumento apto a inviabilizar o próprio objeto essencial do contrato de assistência à saúde, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual e afronta à própria função social do ajuste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao médico assistente, e não à operador, definir o tratamento adequado ao paciente, especialmente em hipóteses de enfermidade grave e potencialmente letal.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura.

Também não prospera a tese recursal de inexistência de dano moral.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a paciente acometida por enfermidade grave extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente direitos da personalidade e agravando situação de extrema vulnerabilidade emocional e psicológica.

A autora, além de enfrentar quadro oncológico grave e recidivante, viu-se obrigada a buscar tutela jurisdicional para obtenção de medicamento indispensável à continuidade de seu tratamento, circunstância apta, por si só, a caracterizar dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a negativa indevida de cobertura securitária em hipóteses de urgência médica configura dano moral in re ipsa.

Da mesma forma, inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave (câncer), sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição a paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. Na hipótese, "
a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado"
(STJ, REsp 907718).

Em relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades do caso concreto, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora nem desbordar da função pedagógica da condenação.
Em conclusão, configurado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelada pela reparação aos danos morais sofridos pelo autor. Vide arts. 186, 187 e 927 do CC.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, válido tecer alguns comentários.

Verifica-se que, em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem substituiu a fixação originária da verba honorária em percentual sobre a condenação pelo arbitramento em valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob fundamento de dificuldade de definição da base de cálculo da obrigação de fazer.

Todavia, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter excepcional, somente sendo admissível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Inclusive Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgando justamente arbitramento de honorários equitativamente em ação de fornecimento de medicamentos (REsp nº 2.060.919/SP)
[4]
afastou o arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para fixação do valor da verba observando a jurisprudência.

Para o relator do recurso no STJ, ministro Herman Benjamin, a fixação de honorários por apreciação equitativa se restringe "às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família". Naquele caso, em que se discutia o custeio de medicamento off label por operadora de plano de saúde, a Corte Especial entendeu que os honorários deveriam ficar em 10% do valor a ser aferido em liquidação de sentença, com base no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, pois não se tratava de hipótese de proveito econômico inestimável.

Portanto, considerando que,na espécie, há proveito econômico aferível, decorrente tanto da condenação em danos morais quanto da obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento médico somado ao montante referente ao valor da medicação, qual deve ser observada a regra geral prevista no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em atenção aos critérios do Tema 1076/STJ.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença integrativa apenas para afastar o arbitramento por equidade e restabelecer a fixação da verba honorária em percentual.

Considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional e os critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

3 .Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reformar a decisão proferida nos embargos de declaração quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a fixação por equidade e reestabelecendo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (SÚMULA 608/STJ). PACIENTE COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRESCRIÇÃO DE NINTEDANIBE (OFEV). NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, COM EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA E INDICAÇÃO EXPRESSA EM BULA PARA A DOENÇA. LEI 14.454/2022, ART. 10, §13, DA LEI 9.656/1998. FÁRMACO QUE É CLASSIFICADO PELA ANVISA COMO ANTINEOPLÁSICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e deste tribunal. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO CUSTO EFETIVO DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE BASE CORRIGIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de apelação cível interposta por entidade de autogestão contra sentença que a condenou a fornecer o medicamento Nintedanibe (Ofev) a paciente diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática, confirmando tutela antecipada e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.II. Questão em discussão2. Discute-se a validade da negativa de cobertura do medicamento sob o fundamento de ser de uso domiciliar e não constar no rol da ANS, bem como a adequação do valor da causa para fins de cálculo da verba honorária.III. Razões de decidir3. Ainda que inaplicável o CDC aos contratos de autogestão (Súmula 608/STJ), incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422, CC), impondo interpretação contratual em favor do aderente (art. 423, CC).4. O medicamento possui registro na ANVISA, eficácia reconhecida em estudos clínicos e indicação expressa em bula para Fibrose Pulmonar Idiopática, com resultados na redução da progressão da doença e na prevenção de exacerbações graves.5. A Lei 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei 9.656/1998, assegurando a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia, hipótese plenamente verificada.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade da negativa de fornecimento do Nintedanibe para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, mesmo em uso domiciliar, quando não comprovada alternativa terapêutica eficaz (AgInt no AREsp 1.922.396/PE; EDcl no AgInt no AREsp 2.031.610/RJ).7. Correta, portanto, a manutenção da sentença que determinou a cobertura do tratamento.8. Quanto ao valor da causa, verifica-se que o montante atribuído na inicial (R$ 250.628,28) não corresponde ao custo efetivo do tratamento, apurado em R$ 106.080,00 anuais. Assim, impõe-se a readequação nos termos do art. 292, §3º, CPC, repercutindo na base de cálculo dos honorários advocatícios.9. Mantida a fixação da verba honorária em 10%, mas sobre o valor corrigido do tratamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.746.072/PR).IV. Dispositivo e tese10. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar o valor da causa ao custo efetivo do tratamento e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre tal base, mantida a condenação da operadora ao fornecimento integral do medicamento prescrito.Tese de julgamento: É abusiva a negativa de fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev) a paciente com Fibrose Pulmonar Idiopática sob alegação de uso domiciliar e ausência no rol da ANS, quando comprovada sua eficácia científica e imprescindibilidade clínica. Nos termos do art. 292, §3º, CPC, o valor da causa deve refletir o custo real do tratamento, servindo como base de cálculo para os honorários advocatícios. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0008709-15.2024.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 29.01.2026)

[2]

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes.

4.
Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) (grifei).

[3]
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é abusiva a cláusula que exclui ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico.

Precedentes.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado nos fatos da causa, concluiu pela ilegitimidade da recusa da operadora em fornecer os materiais solicitados para o procedimento solicitado pelo médico assistente da parte recorrida, ressaltando que a escolha do tratamento cabe ao profissional de saúde e que a negativa frustra a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. Quanto aos danos morais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

4. Nesse diapasão, o Tribunal a quo manteve a condenação da recorrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que a recusa indevida agravou a aflição psicológica e a angústia da paciente, que se encontrava em quadro de urgência devido a grave patologia cardíaca.

5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83/STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.583.097/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

[4]
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses.

2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais.

3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v. acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável".

4. A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022.

5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.

(REsp n. 2.060.919/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Belém, 11/06/2026